Tribunal: TJBA
Processo: 0301565-19.2018.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0301565-19.2018.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JC MARMORES GRANITOS E SERVICOS LTDA - ME e outros (2)

Advogado(s)
:
NICOLAI MASCARENHAS registrado(a) civilmente como NICOLAI TRINDADE FERNANDES MASCARENHAS

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA, EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. ALEGAÇÃO DE CLÁUSULAS ABUSIVAS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TAXA REMUNERATÓRIA. CDC. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. Em se tratando de operação bancária envolvendo pessoa jurídica de pequeno porte, é possível o reconhecimento da vulnerabilidade técnica, autorizando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do art. 3º, §2º, do CDC e da jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 297).

2. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. Não restou caracterizada abusividade na taxa de juros aplicada na cédula de crédito industrial (3,53% a.a.), a qual se apresenta inferior à média de mercado divulgada pelo Banco Central para a época da contratação.

3. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. A pactuação da capitalização mensal de juros restou devidamente prevista em cláusula contratual específica, o que autoriza sua exigência, nos termos das Súmulas 539 e 541, do STJ.

4. CONTRATAÇÃO DE SEGURO. Ausência de venda casada. A exigência contratual de seguro destinado à proteção dos bens dados em garantia, por conta e iniciativa do devedor, não configura prática abusiva, estando em conformidade com a legislação vigente.

5. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. Não verificada sua cobrança no contrato executado. Previsão apenas de juros moratórios e multa contratual, em conformidade com os parâmetros legais.

6. CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. A matéria discutida nos autos é predominantemente de direito, tendo o juízo
a quo
formado seu convencimento com base em prova documental suficiente. Indeferimento da perícia contábil, que não compromete o contraditório ou a ampla defesa.

7. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Majorados para 12% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, suspensa a exigibilidade por força da gratuidade judiciária deferida.

8. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0301565-19.2018.8.05.0150
, em que figuram como apelante
JC MARMORES GRANITOS E SERVICOS LTDA - ME e outros (2)
e como apelada
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em
CONHECER E
NEG
AR PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator